Tribunal: STF
Processo: ADI 1140
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-03
Data de publicação: 2003-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO:
COMPETÊNCIAS RESERVADAS. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
        AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE TEXTOS DE LEI COMPLEMENTAR E DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA.
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 49, IX, 71, I E II, 73, "CAPUT" E 96, C/C ARTIGO 75 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Está parcialmente prejudicada a presente
Ação, no ponto em que impugna os artigos 1º, inciso II, e 38, ambos
da Lei Complementar nº 6, de 24.06.1994, cuja redação foi,
posteriormente à propositura, alterada pela Lei Complementar nº 12,
de 11.09.1995.
2.      A Emenda Constitucional n° 2, de 10.06.1994, deu
nova redação ao inciso III e acrescentou o inciso IV ao art. 33 da
Constituição do Estado de Rondônia, nestes termos:
"Art. 33 - É
da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
III - julgar
as contas do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça e
do Ministério Público;
IV - julgar as contas do Poder Legislativo
apresentadas obrigatoriamente pela Mesa;"
3.      A mesma E.C. 2/94
acrescentou parágrafo único e o inciso I ao art. 49 da Constituição
Estadual deste teor:
"Parágrafo Único - Compete ao Tribunal de
Contas do Estado:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo
 Governador do Estado e pelo Presidente da Assembléia Legislativa
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a
contar do seu recebimento".
4.      Tais normas e expressões
atribuíram à Assembléia Legislativa do Estado de Roraima
competências que a Constituição conferiu, no plano federal, ao
Tribunal de Contas da União e, no plano estadual, ao Tribunal de
Contas da unidade da Federação, entre elas a de julgar as contas do
Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, e
 do Poder Legislativo do Estado (artigos 71, II, 75 e 25 da
Constituição Federal).
5.      Precedentes.
6.      Ação Direta julgada
procedente, pelo S.T.F., declarando a inconstitucionalidade dos
incisos III e IV do art. 33, bem como da expressão "e pelo
Presidente da Assembléia  Legislativa", constante do inciso I do
parágrafo único do art. 49, todos da Constituição do Estado de
Roraima, com a redação dada pela E.C. nº 2, de 10.06.1994.